Tribunal: TJDFT
Processo: 0748746-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0748746-85.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A REPRESENTANTE LEGAL: ARLETE MARIA STOTERAU AGRAVADO: APPARECIDA SARTORELLI DA SILVA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília/DF, que nos autos da ação de no 0735233-47.2020.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor por APPARECIDA SARTORELLI DA SILVA, deferiu pedido de tutela de urgência vindicado pela agravada, para determinar que a agravante autorize a sua internação em UTI, a realização de tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$12.000,00. Alega a agravante, em síntese, ser a agravada beneficiária de contrato de plano de saúde junto a ela desde 19 de agosto de 2020. Aduz que, no dia 24/10/2020, a agravada se deslocou até um hospital credenciado, no qual fora atendida, necessitando, no dia seguinte, de internação em UTI. O tratamento foi negado pelo plano em razão da necessidade do cumprimento do período de carência de 180 dias, que era de pleno conhecimento da agravada. Salienta que a agravada não preenche os requisitos necessários à efetuação da portabilidade do plano de saúde, aproveitando-se os períodos de carência, haja vista que havia encerrado o vínculo com o plano de saúde da operadora Sulamérica. No que atine ao quadro de emergência alegado pela agravada, o contrato firmado também prevê expressamente que a agravante encontra-se obrigada a garantir apenas atendimento ambulatorial no limite de 12 (doze) horas, sendo que a responsabilidade financeira, a partir da necessidade de internação, passará a ser do contratante, não cabendo ônus à operadora. Aduz que o risco de dano grave está no fato de ser impelida a autorizar e cobrir indevidamente procedimentos que ainda não possuem cobertura contratual, tendo em vista a patente existência do período de carência. Pretende liminarmente sejam suspensos os efeitos da decisão atacada e, ao final, seja o recurso provido para revogar a decisão nos termos expostos. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que a agravante pretende a atribuição de efeito suspensivo, deve-se verificar o regramento previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Em análise preliminar dos autos, tenho por não preenchidos tais requisitos. Não se olvida que as partes devem obediência às regras contratuais livremente pactuadas – pacta sunt servanda – porém, tal regramento deve ser mitigado diante de cláusulas abusivas, a fim de que os limites e as condições de cobertura pactuados sejam ampliados, mormente porque tratam, em sua maioria, de contratos de adesão, em que ao consumidor não é possível a discussão acerca de suas cláusulas contratuais. A cobertura, nos casos de urgência e emergência, em princípio, não poderá possuir o período de carência superior a 24 (vinte e quatro) horas, art. 12, V, "c", da Lei 9.656/98. Além disso, a cobertura do atendimento e internação, nos casos de emergência, é obrigatória, nos termos do inciso I do artigo 35-C da Lei 9.656/98, garantindo-se ao consumidor a proteção de sua saúde e de sua integridade física. No que se refere à limitação temporal do atendimento àqueles que cumprem prazo de carência, o C. STJ já consolidou o entendimento, por meio da Súmula no 302, de que é abusiva a cláusula de contrato de plano de saúde que limita o tempo de internação, uma vez que essa limitação restringe direitos inerentes à própria finalidade do contrato. Nesse sentido, o seguinte precedente do c. STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (COBERTURA FINANCEIRA DE TRATAMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA) CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. 1. Prazo de carência (180 dias) estipulado pelo plano de saúde para cobertura de doenças e lesões preexistentes ao contrato. 1.1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que "lídima a cláusula de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde, merecendo temperamento, todavia, a sua aplicação quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave que, se não combatida a tempo, tornará inócuo o fim maior do pacto celebrado, qual seja, o de assegurar eficiente amparo à saúde e à vida" (REsp 466.667/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 27.11.2007, DJ 17.12.2007). 1.2. Cláusula limitativa do tempo de internação do paciente. Nos termos da jurisprudência cristalizada na Súmula 302/STJ, é abusivo o preceito contratual que restringe, no tempo, a internação hospitalar indispensável ao tratamento do usuário do plano de saúde. Correta aplicação da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp 627.782/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 11/03/2015) (Grifos nossos) No caso, consoante se extrai dos autos de origem, a agravada, que é idosa, fora diagnosticada com um quadro de saúde grave provavelmente em decorrência da Covid-19, necessitando de internação em Unidade de Terapia Intensiva imediatamente, apresentando, inclusive, risco de morte. Assim, em princípio, trata-se de internação de emergência, a qual deve ser autorizada pela agravante. Assim, ao menos nesta análise preliminar, não se mostrando provável o provimento do recurso e constatado que eventual suspensão da decisão recorrida poderia causar danos mais graves que sua manutenção – considerando os direitos envolvidos -, inviável a suspensão liminar dos efeitos da decisão atacada. Conclusão Diante do exposto, não estando presentes, ao menos neste momento inicial, os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação da agravada para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator